Tribunal: TJMT
Processo: 1009768-07.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009768-07.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATAN MARQUES GONCALVES - CPF: 049.268.351-42 (RECORRENTE), JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009768-07.2020.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

NATAN MARQUES GONCALVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO SERASA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE FATURAS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inércia do Autor, quanto as alegações e diversas faturas, trazido pela reclamada em sede de Contestação, deixam clara a existência da relação jurídica entre os litigantes e do próprio débito.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Diante do exposto e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula no 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ).

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito para excluírem o nome da parte Requerente do rol de inadimplentes com relação aos débitos de R$ 68,29 e R$ 181,17 informados no extrato de id no 35456174

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente e alternativamente a redução do valor imposto.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, não obstante às alegações da parte autora, ora Recorrida, restou devidamente comprovada a existência da relação jurídica e do débito entre os litigantes.

Realmente, a reclamada não fez juntada de qualquer contrato assinado pelo Autor, no entanto, é nítido que possui relação jurídica com o banco, tendo em vista que após a detida análise dos autos, em sede de contestação (ID 70510488), a ré alega que o autor, é titular do cartão de crédito de no 4551811061627662.

Ainda na contestação, a ré juntou inúmeras faturas, de onde é demonstrado diversos pagamentos. Juntou também telas com dados comprobatórios, se limitando a parte consumidora a apenas mencionar que a ré não juntou nenhum documento para provar os débitos questionados, bem como, em sede de impugnação, não ocorreu a devida e específica impugnação exaustiva de todos os documentos e alegações trazidos em sede de contestação, de onde poderia impugnar as faturas juntadas nos autos e sobre a titularidade da conta.

Não se pode descurar de tais provas, não basta a simples alegação de que são provas unilaterais, cabendo à parte consumidora a mínima impugnação e rebatimento dos de todos os fatos trazidos, o que não se observa.

Vejamos uma fatura que demonstra a utilização do cartão de crédito pelo autor:

Assim, com a comprovação da relação jurídica e, via de consequência, do próprio débito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em relação ao recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021